Tribunal: TJPA
Processo: 0810831-19.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810831-19.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SANDRA MARIA FELIX DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO AO CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O IMPETRANTE ESTEVE DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. ATIVIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA COMO EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar o direito ao restabelecimento de aposentadoria da Apelada, que obteve sua desaposentação após reanálise do procedimento administrativo feita pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

2-Pretende a Apelada a reinclusão dos períodos de 11 de maio de 1990 à 11 de fevereiro de 1994 e 12 de fevereiro de 1994 à 04 de maio de 1999 na contagem de tempo de contribuição pela servidora, períodos estes que foram desconsiderados pelo Apelante por ocasião da revisão da concessão da aposentadoria especial à Apelada por entender que em referidos lapsos temporais a Apelada não estava em regência de classe.

3-De início, constata-se que
não decorreu o prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria
a contar da chegada do processo à respectiva n
o Tribunal de Contas do Estado, pelo que não há como considerar que o ato de aposentadoria tenha sido definitivamente registrado. Inteligência do Tema 445 (
STF no
RE nº 636.553/RS).

4-A expressão "efetivo exercício em funções de magistério” contém exigência de que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das especificas funções de magistério, excluída qualquer outra. Inteligência da Súmula 726 do STF.

5-Os afastamentos das funções de magistério para estudo não podem ser computados como tempo de serviço diferenciado para fins de aposentadoria especial de professores.

6-Portanto, a pretensão para que a Administração contabilize o tempo em que o Apelada esteve afastado por licença para capacitação profissional (11.05.1990 a 11.02.1994) não merece ser acolhida, tendo em vista que não se enquadra no conceito de atividade de magistério.

7-Em relação ao período de 12/02/1994 a 04/05/1999, observa-se que, apesar das alegações da Apelada, não restou demonstrado, nos presentes autos, que as atividades desempenhadas pela servidora no período se enquadram no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que “(...)
‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar’, uma vez que ‘as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira (...)”
(STF. AI n. 455.717-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.6.2013).

8-Desta forma, impõe-se a reforma da sentença que d
eterminou ao IGEPREV o restabelecimento da aposentadoria especial nos termos definidos em sua concessão
, determinando-se, contudo, ao IGEPREV que proceda à imediata à verificação de enquadramento e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que,
consoante documento de Id
6784754 - Pág. 15, a Apelada conta com tempo geral de contribuição de 25 anos 7 meses e 15 dias e com idade de 69 anos, em a
tenção ao pedido subsidiário da Apelada.

9-Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0810831-19.2019.8.14.0301
-PJE
) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

contra
SANDRA MARIA FELIX DOS SANTOS
, diante de decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pela Agravante.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (
Id.
6784878
)
:

“
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, no sentido de:

a) Determinar ao IGEPREV que RESTABELEÇA a aposentadoria especial nos termos definidos a quando de sua concessão.

b) Condenar o requerido ao pagamento das importâncias devidas a títulos de proventos desde a data da desaposentação até o restabelecimento da aposentadoria ora deferido, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela/provento, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146, tudo a ser apurado em liquidação.

c) Condeno, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dos atrasados.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.
(...)”

Em suas razões (Id
.
6784881
), o Apelante suscita preliminarmente, a necessidade de composição da lide pelo Estado, uma vez que a servidora Apelada foi revertida ao serviço ativo, conforme Ofício nº 202/2018-DIPRE/IGEPREV de 11/01/2018 e lotada Escola Estadual Pinto Marques, como professora AD-4, com carga horária de 20HSE em 01/11/2018, de forma que a responsabilidade pela folha de pagamento dos servidores ativos é do Estado do Pará, através da SEAD.

No mérito, aduz a insuficiência no tempo de contribuição, sustentando que o período posterior ao afastamento da Apelada para a aposentadoria foi equivocadamente utilizado no cômputo do tempo de efetivo exercício no serviço público, uma vez que tal situação não está elencada no art. 72, da Lei nº 5.810/1994, que estabelece as hipóteses de afastamento que podem ser consideradas como tempo de efetivo exercício.

Afirma que as informações constantes na nota técnica emitida pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC não foram consideradas no cálculo do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, uma vez que de acordo com a nota nos períodos de 11/05/1990 a 11/02/1994 e 12/02/1994 a 04/05/1999, a interessada não estava em regência de classe, impossibilitando o cumprimento dos requisitos constitucionais elencados na Constituição.

Aduz que quanto ao período posterior ao período de 11/05/1990 a 11/02/1994, a interessada junta cópia da Portaria nº 432/90-GS, de 09/04/1990, que lhe permitiu afastar-se para frequentar o curso de licenciatura plena em educação básica do pré-escolar à 4ª série do Instituto Superior de Educação do Pará – ISEP, durante os quatro anos de duração, sem prejuízo de todos os direitos e vantagens a que fazia jus, bem como, que a lei estadual nº 749, de 24/12/1953, que dispunha sobre o Estatuto dos funcionários civis do Estado e dos Municípios, não assegurava a licença para frequentar curso superior como tempo de efetivo exercício.

Assevera que a respeito do lapso temporal de 12/02/1994 a 04/05/1999, a interessada não apresentou nenhum documento que comprovasse de fato estava exercendo funções de magistério.

Informa que
fora admitida como professora horista em 26.04.1983 e em 01.10.2010 fora aposentada com proventos integrais, quando contava com 54 anos de idade e pouco mais de 26 anos de Tempo de Serviço.

Alega que em 2016, após uma sugestão do Tribunal de Contas do Estado de retificar apenas os proventos da Agravante, o Agravado teria revisado o processo administrativo integralmente e teria constatado supostos equívocos na contagem de tempo de serviço da ex-servidora, pelo que entendera que esta teria sido aposentada indevidamente, anulando o ato concessório em completa desconformidade com a legislação vigente e jurisprudência atual.

Aduz que foram
desconsiderados pelo Agravado os períodos de 11.05.1990 a 11.02.1994 e 12.02.1994 a 04.05.1999 sob a injusta alegação de que a Agravante não estava em regência de classe, sendo que tal fato não seria requisito para contagem de tempo de serviço.

Sustenta que
os requisitos para a concessão da tutela antecipada restaram comprovados com a prova do nexo causal entre o dano que a Agravante vem sofrendo e a conduta Agravado, pelo que requereu a manutenção da aposentadoria da Agravante até que seja dirimida a questão pelo judiciário, tendo em vista se tratar de pessoa idosa e que dependeria de seus proventos previdenciários.

Alega que todas as provas juntadas à inicial demonstram que a Autora não poderia ter sido desaposentada por não ter sido considerado tempo de trabalho em que a Agravante não estava em regência de classe e, que a Autora se encaixa em qualquer outro tipo de aposentadoria não específica, uma vez que possui mais de 63 anos de idade.

Argumenta que a
probabilidade do direito encontra-se no fato de que a Agravante esteve afastada, com remuneração, de suas atividades funcionais para cursar Licenciatura Plena em Educação Básica, do pré-escolar à 4ª série do ISEP, devidamente autorizada pela Portaria nº 432/90-GS.

Assevera, ainda,
que a
probabilidade do direito fundamenta-se no Princípio da Segurança Jurídica, de forma que uma repentina revisão no procedimento de Aposentadoria e o retorno da Requerente ao serviço público representa grave ofensa aos direitos da Agravante, bem como, no art. 54 da mesma Lei nº 9.784/99, o qual prevê que não pode a Administração anular seus atos após cinco anos de sua prática e, no entendimento do STF, segundo qual a função de magistério não se prende somente ao trabalho em sala de aula.

Pugna pela concessão d
a antecipação de tutela recursal,
para que seja determinado o restabelecimento da aposentadoria da Agravante ou, subsidiariamente, a desobrigação da Agravante, durante o percurso da lide, a retornar às atividades laborais, encaixando-a em outro tipo de aposentadoria.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento
do Apelo e a consequente reforma da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id
6784886), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pela manutenção da sentença (Id 7128447).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar o direito ao restabelecimento de aposentadoria da Apelada, que obteve sua desaposentação após reanálise do procedimento administrativo feita pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Pretende a Apelada a reinclusão dos períodos de 11 de maio de 1990 à 11 de fevereiro de 1994 e 12 de fevereiro de 1994 à 04 de maio de 1999 na contagem de tempo de contribuição pela servidora, períodos estes que foram desconsiderados pelo Apelante por ocasião da revisão da concessão da aposentadoria à Apelada por entender que em referidos lapsos temporais a Apelada não estava em regência de classe.

De início, registra-se que o STF no
RE nº 636.553/RS firmou a seguinte tese jurídica em sede de repercussão geral (Tema 445):

"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

Considerando referida tese firmada pelo STF, bem como, a data de concessão inicial de aposentadoria da Apelada (2010) e a data de julgamento pelo Tribunal de Contas (2016), converteu-se o julgamento em diligência para a intimação do Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documento que demonstre a data de chegada do processo ao Tribunal de Contas.

Juntado referido documento, constatou-se que o processo chegou ao Tribunal de
Contas do Estado em 2013 (Id
15164306 - Pág. 2), pelo que se constata que não decorreu o prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria.

A seu turno, antes do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, a Constituição Federal estabelecia o seguinte regramento para a aposentadoria voluntária:

Art. 40. (...)

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

(...)

§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Conforme se extrai dos mencionados dispositivos, para fazer jus à aposentadoria voluntária, o servidor deve ter cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições; 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher.

O § 5º, por sua vez, estabelece uma redução de 5 anos quanto à idade e tempo de contribuição para o professor que comprove, exclusivamente, o tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Assim, para fazer jus à aposentadoria especial, a norma estabelecia como requisitos: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se homem e 50 anos de idade e 25 anos de contribuição se mulher.

Ocorre que a referida previsão constitucional, desde sua origem foi objeto de controvérsia quanto à definição do que, de fato, deve ser considerado como efetivo exercício de magistério, levando o STF a editar a Súmula 726, que reconheceu, para fins de aposentadoria, apenas o computo do período de atividade prestada dentro de sala de aula. Vejamos o que dispõe o referido enunciado:

Súmula 726 - Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.

O conceito foi ampliado com o advento da Lei 11.301/06, que alterou a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para abranger, além da docência, aquelas atividades exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. A norma passou então a possuir a seguinte redação.

Art. 67.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.” (NR)

Entretanto, a previsão legal foi objeto da ADI 3772, na qual o STF declarou parcialmente a inconstitucionalidade da norma, excluindo os especialistas em educação, porém estendendo a abrangência do conceito de magistério às funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira. Senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(STF. ADI 3772, Relator (a): CARLOS BRITTO, Relator (a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

No julgamento do Tema 965 o STF reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.

(STF. RE 1039644 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).

Infere-se desse contexto que a expressão "efetivo exercício em funções de magistério” contém exigência de que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das especificas funções de magistério, excluída qualquer outra. Logo, a interpretação é restritiva.

Sendo assim, os afastamentos das funções de magistério para estudo não podem ser computados como tempo de serviço diferenciado para fins de aposentadoria especial de professores. Para ratificar, colaciono julgado do STF neste sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASMINISTRATIVO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PARA ESTUDO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 965 DE REPERCUSSÃO GERAL
. SÚMULA N.279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF. ARE 1226708/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. Julgamento: 06/10/2019. Publicação 09/10/2019 - grifei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROFESSOR. CONTAGEM DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar’, uma vez que ‘as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal’ ( ADI 3.772/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 27/03/2009). 2. Nesses limites,
não é cabível enquadrar o afastamento para a realização de curso de pós-graduação como exercício de magistério, para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial
. 3. Não há como examinar legislação local com o fim de incluir essa atividade na contagem do tempo de serviço especial (Súmula 280/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”

(STF. AI n. 455.717-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.6.2013).

Portanto, a pretensão para que a Administração contabilize o tempo em que o Apelada esteve afastado por licença para capacitação profissional (11.05.1990 a 11.02.1994) não merece ser acolhida, tendo em vista que não se enquadra no conceito de atividade de magistério, restrita àquelas exercidas em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

A seu turno, em relação ao período de 12/02/1994 a 04/05/1999, que fora igualmente desconsiderado do cômputo do tempo de serviço por não haver comprovação da atividade de regência de classe, observa-se que, apesar das alegações da Apelada, não restou demonstrado, nos presentes autos, que as atividades desempenhadas pela servidora no período se enquadram no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que “(...)
‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar’, uma vez que ‘as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira (...)”
(STF. AI n. 455.717-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.6.2013).

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença que d
eterminou ao IGEPREV o restabelecimento da aposentadoria especial nos termos definidos em sua concessão
, determinando-se, contudo, ao IGEPREV que proceda à imediata à verificação de enquadramento e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que,
consoante documento de Id
6784754 - Pág. 15, a Apelada conta com tempo geral de contribuição de 25 anos 7 meses e 15 dias e com idade de 69 anos, em a
tenção ao pedido subsidiário da Apelada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
para reformar a sentença quanto à

d
eterminação de restabelecimento da aposentadoria especial nos termos definidos em sua concessão
,

condenando-se, contudo, o IGEPREV para que proceda, no prazo de 15 dias, à verificação de enquadramento e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sob pena de fixação de multa diária.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024